Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO DE DEPENDENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. SENTENÇA. NULIDADE.

I – Há litisconsórcio necessário, quando, por força de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, as quais, por tal motivo, devem participar do processo, sob pena de nulidade.

II – O pedido de habilitação a destempo de dependente do instituidor da pensão previdenciária (no caso, a filha maior inválida) enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o ente público responsável pelo pagamento do benefício e demais dependentes do segurado.

III – Deu-se provimento ao recurso do terceiro interessado. Prejudicado o recurso da autora.